Tribunal: TJES
Processo: 5019489-57.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019489-57.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: JOSE PEREIRA e outros (4)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5019489-57.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA E OUTRO;

RECORRIDOS: JOSE PEREIRA E OUTROS;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). MÉRITO. CUMULATIVIDADE DE CRITÉRIOS DE PROGRESSÃO. TEMPO DE SERVIÇO E STATUS FUNCIONAL ANTERIOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. INTERPRETAÇÃO DO ART. 32, INCISOS III E IV. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
os Autores

postulam a condenação do Requerido “ao pagamento dos valores retroativos, no limite prescricional de 5 anos referente às PROGRESSÕES nível 15 da tabela anterior”, com fundamento no inciso IV do art. 32 da Lei Municipal 5.203/2011. Conforme os Requerentes, “todo servidor, que já ocupasse o cargo de provimento efetivo sob a égide de lei anterior, teria o avanço de 2 duas referências (no mínimo), a cada PROGRESSÃO na lei anterior”, mas o município não teria promovido o referido avanço de suas carreiras.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Em face de todo exposto, rejeito todas as preliminares e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR os requeridos MUNICÍPIO DE VILA VELHA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES) IPVV, solidariamente, a promoverem o enquadramento das partes autoras, avançando em duas referências por nível, para fins de enquadramento (inc. IV do art. 32 da Lei 5.203/2011). CONDENO os requeridos MUNICÍPIO DE VILA VELHA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, ao pagamento aos autores de diferenças relativas ao enquadramento e unificação equivocados, acrescidos de juros e correção monetária pela sistemática do item “3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos”, do Tema 905/STJ, observando o prazo prescricional anterior ao quinquênio da propositura desta ação, i.e., 26/02/2019 (Decreto 20.910/1932, art. 1º) e o limite do art. 2º da Lei 12.153/2009.

Irresignada, MUNICÍPIO DE VILA VELHA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Quanto à prescrição, o Juízo de Origem aplicou a Súmula 85 do STJ, entendendo que, por não haver uma negativa formal do direito em 2011, a lesão se renova mensalmente no contracheque (trato sucessivo). Assim, apenas as parcelas anteriores a maio de 2020 estariam prescritas. Já o Município defende que o enquadramento de 2011 foi um ato comissivo e único de efeitos concretos. Argumenta que o prazo de 5 anos para questionar o enquadramento terminou em 2016, configurando a prescrição do próprio "fundo de direito".

Entendo que a sentença afastou corretamente a preliminar, considerando que a pretensão não se volta contra um ato administrativo negativo específico, mas sim contra uma
omissão continuada
da Administração em aplicar corretamente os critérios de enquadramento previstos na Lei 5.203/2011.

Conforme precedentes do STJ (como o REsp 1.877.070/MG), a concessão de progressão automática posterior ou o enquadramento equivocado não configuram recusa formal, mantendo a relação de trato sucessivo.

O Município tenta classificar o enquadramento de 2011 como um ato comissivo de efeitos concretos. No entanto, tratando-se de verba alimentar e de ajuste de progressão funcional previsto em lei, a doutrina e a jurisprudência consolidaram que o prejuízo financeiro mensal impede a consolidação da prescrição sobre o fundo do direito. Portanto, rejeita-se.

No mérito, O recorrente alega que a sentença confundiu "progressão" (deslocamento horizontal/mudança de faixa) com "promoção" (ascensão vertical/mudança de nível). Argumenta que a Lei nº 5.203/2011 atrela o benefício do avanço de referências especificamente à quantidade de
níveis
que o servidor já havia ascendido na carreira anterior ("por nível"), e não a meras progressões de faixa.

Por fim, defende que a interpretação da sentença cria um direito não previsto em lei, violando o princípio da legalidade estrita ao qual a Administração está adstrita e que que a decisão implica em concessão de aumento de vencimentos pelo Judiciário sem amparo legal específico, o que é vedado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

No ponto, o Juízo de Origem entendeu que:

Em detida análise dos autos, observa-se, no registro de empregado e situação funcional dos Requerentes, que esses não estavam enquadrados no nível I, constando “progressão de faixa” anteriores às Leis Municipais 5.203/2011, demonstrando que já tinham obtido progressão pelo plano anterior no momento da vigência da referida lei municipal. Mas, apesar disso, não foi aplicado ao Requerentes o que prescreve o inc. IV do art. 32 da Lei 5.203/2011.

O Requerente VALVENIL CEZARIO DE SOUZA, a partir da vigência da Lei 5.203/2011, passou a receber o valor de R$ 731,59, já que contava com 17 anos de serviço quando da vigência da referida lei, avançando duas referências, a partir da referência 1, correspondente ao inc. II do art. 32 da Lei 5.203/2011. Contudo, não constando a observância do inc. IV do citado artigo da Lei 5.203/2011, a partir de então.

O Requerente JOSE RICARDINO DE MIRANDA, a partir da vigência da Lei 5.203/2011, passou a receber o valor de R$ 776,15, já que contava com 17 anos de serviço quando da vigência da referida lei, avançando duas referências, a partir da referência 1, correspondente ao inc. II do art. 32 da Lei 5.203/2011. Contudo, não constando a observância do inc. IV do citado artigo da Lei 5.203/2011, a partir de então.

O Requerente JOSE PEREIRA, por sua vez, a partir da vigência da Lei 5.203/2011, passou a receber o valor de R$ 731,59, já que contava com 17 anos de serviço quando da vigência da referida lei, avançando duas referências, a partir da referência 1, correspondente ao inc. II do art. 32 da Lei 5.203/2011. Contudo, não constando a observância do inc. IV do citado artigo da Lei 5.203/2011, a partir de então.

Já Requerente PEDRO PAULO SERRANO FAIRICH, a partir da vigência da Lei 5.203/2011, passou a receber o valor de R$ 1.518,20, já que contava com 17 anos de serviço quando da vigência da referida lei, avançando duas referências, a partir da referência 1, correspondente ao inc. II do art. 32 da Lei 5.203/2011. Contudo, não constando a observância do inc. IV do citado artigo da Lei 5.203/2011, a partir de então.

Por fim, o Requerente GERALDO ANTONIO DA SILVA, a partir da vigência da Lei 5.203/2011, passou a receber o valor de R$ 1.518,20, já que contava com 17 anos de serviço quando da vigência da referida lei, avançando duas referências, a partir da referência 1, correspondente ao inc. II do art. 32 da Lei 5.203/2011. Contudo, não constando a observância do inc. IV do citado artigo da Lei 5.203/2011, a partir de então.

Por isso, em conformidade com o inciso IV do art. 32 da Lei 5.203/2011 e do inc. IV do art. 31 da Lei 5.204/2011, devem avançar 02 (duas) classes/referências por nível no novo enquadramento. Esclareço, desde já, que o enquadramento na classe/referência acima mencionado considera a realidade dos Requerentes em 2011, quando da entrada em vigor da Lei Municipal nº 5.203/2011, devendo o Requerido observar, quando for efetivar o cumprimento deste comando, eventuais modificações e escalonamentos que administrativamente obtiver.

Com isso é possível concluir que o enquadramento e unificação aplicável ao demandante por determinação do novo plano de cargos e salários (Lei 5.203/2011), não foi aplicada de forma acertada.

O cerne principal do mérito reside em confrontar a interpretação do
Art. 32 da Lei Municipal nº 5.203/2011
feita pelo Juízo e pelo Município. A controvérsia reside na
cumulatividade
dos incisos do referido artigo. Entendo que também neste aspecto a sentença não merece reparo.

O Art. 32 da Lei 5.203/2011 não diz "escolha um dos incisos". Ele lista os critérios de enquadramento dos "atuais ocupantes". Se o legislador quisesse que o avanço por tempo (Inciso III) excluísse o avanço por nível anterior (Inciso IV), teria usado a conjunção "ou" ou criado uma regra de exclusão, o que não ocorreu.

O recorrente tenta restringir o termo "nível" apenas à promoção vertical. Contudo, o Inciso IV traz uma explicação própria:
"ou seja, que já tinham obtido progressão pelo plano anterior"
. Essa frase funciona como uma norma explicativa que equipara, para fins deste enquadramento, a progressão obtida ao "nível diferente de I"

Portanto, não se trata de "enquadramento em dobro", mas da aplicação de
dois critérios legais distintos e cumulativos
criados pela própria lei municipal para valorizar tanto o tempo de casa quanto o mérito/carreira anterior do servidor.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)